Tribunal: STF
Processo: ADI 1758
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-10
Data de publicação: 2004-11-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. C.F., art. 150, VI, a, b, c e d. Lei 9.532/97, art.
28.
I. - Inconstitucionalidade da expressão "inclusive pessoa
jurídica imune", inscrita no artigo 28 da Lei 9.532/97. C.F., art.
150, VI, a, b, c e d.
II. - ADI julgada procedente.